Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-53.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-53.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: IDALIA NEVES BOMFIM

Advogado(s)
:
LUIZA INGRID D MARILAC DE CASTRO BRASILEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTOS QUE NÃO INDICAM O DIREITO DA AUTORA E O VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO PELO RÉU. PROVA ESCRITA QUE CARECE DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000483-53.2022.8.05.0212
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE MATINA
e Apelada
IDALIA NEVES BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator